Tribunal: TJSP
Processo: 2277894-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Monitória – Cumprimento de sentença – Interposição em face de decisão que determina a intimação do executado, para se manifestar acerca do pedido de substituição do exequente, a teor do artigo 42 do CPC – Despacho de mero expediente – Ausência de cunho decisório – Irrecorribilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277894-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante GOLD BUSINESS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA,
são agravados COMUNIDADE VIDA MELHOR e LUIZ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277894-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44311
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277894-39.2020.8.26.0000 Voto no 44311
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro (1a Vara Cível)
Agravante(s): Gold Business Empreendimentos e Consultoria Ltda
Agravado(s): Comunidade Vida Melhor e outros
Natureza da ação: Monitória cumprimento de sentença
EMENTA: Agravo de instrumento
Monitória

Cumprimento de sentença
Interposição em face de
decisão que determina a intimação do executado, para se
manifestar acerca do pedido de substituição do
exequente, a teor do artigo 42 do CPC
Despacho de
mero expediente
Ausência de cunho decisório

Irrecorribilidade Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença, determina a intimação do executado, para se
manifestação acerca do pedido de substituição do exequente, a teor do artigo 42
do CPC.
Insurge-se a agravante, alegando que a cessão de créditos judiciais
já havia sido noticiada e comprovada; que houve habilitação da credora
cessionária; que nos termos do artigo 778, § 1o, III, do CPC, o cessionário,
quando o direito resultante de título executivo lhe for transferido por ato entre
vivos e que a cessão de créditos operou-se conforme preconiza os artigos 286,
287 e 293, todos do Código Civil.
É o relatório.
O recurso comporta julgamento imediato, sem previdências outras
e em que pese a argumentação expendida, o recurso não pode ser conhecido.
É de se ver que o despacho impugnado neste agravo não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277894-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44311
3
conteúdo decisório nenhum, constituindo, em verdade, despacho de mero
expediente, até e porque não traz gravame à parte, já que apenas está
determinando a manifestação do executado acerca da substituição processual,
não havendo decisão ou apreciação acerca do pedido.
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Despacho. É todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado a apenas dar
andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero
expediente e irrecorríveis, conforme determina o CPC 1001. São despachos: digam
as partes; ao contador; diga o réu sobre o pedido de desistência da ação;
manifestese o autor sobre a contestação etc.” (Comentários ao Código de Processo
Civil São Paulo Revista dos Tribunais 2015 p. 722 nota 23 ao artigo 203).
Não houve deliberação alguma do e. juízo acerca dos pedidos de fls.
138/139, uma vez que determinada apenas a intimação do executado acerca de
seu consentimento com a substituição processual pleiteada.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento processual - Despacho sem cunho decisório, apenas
determinando que a serventia proceda a expedição do mandado de imissão na posse
- Não cabimento da interposição de recurso de agravo de instrumento, por ser um
ato meramente ordinatório discussão sobre matéria abarcado pelo manto da
preclusão consumativa art 507 do CPC alegação de pandemia por Covid-19 para
evitar sair de um imóvel que já não lhe pertence a mais de 2 anos é alegar a própria
torpeza, já que há muito poderia ter procurado outra moradia - Recurso não
conhecido”.
(AI 2164484-03.2020.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Moreira Viegas, j. 04.08.2020).
“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de
financiamento c.c. repetição de indébito. Irresignação contra ato judicial que
determinou a apresentação de documentos para apreciação do pedido de justiça
gratuita. Não conhecimento. Recurso de agravo de instrumento cabível somente
contra decisões interlocutórias e não contra despacho de mero expediente, sem
cunho decisório. Recurso não conhecido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277894-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44311
4
(AI 2208063-98.2020.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Pedro Kodama, j. 03.09.2020). diante da irrecorribilidade do
despacho, o agravo não comporta conhecimento.
Como corolário, diante da irrecorribilidade do despacho, o agravo
não comporta conhecimento.

Essas as razões pelas quais se entende não ser possível conhecer o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo
o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição
diversa e conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-
questionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, não se conhece do agravo, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator